Tribunal: STF
Processo: RE 97561
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-24
Data de publicação: 1982-08-24

Ementa:
APROPRIAÇÃO DE DINHEIRO RECEBIDO PARA COMPRA DE AÇÕES. OBRIGAÇÃO DA
CORRETORA DE TITULOS DE DEVOLVER O NUMERARIO ACRESCIDO DA
ATUALIZAÇÃO PEDIDA. INAPLICAÇÃO DA LEI N. 6.899, DE 1981. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.